Tribunal: TJDFT
Processo: 0703433-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703433-96.2023.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIO SERGIO ALVES ELIAS EXECUTADO: CNB - CONCURSO NACIONAL DE BELEZA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela MÁRIO SÉRGIO ALVES ELIAS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de CNB – CONCURSO NACIONAL DE BELEZA LTDA – ME: “Os autos estavam arquivados provisoriamente e a parte credora solicitou o desarquivamento para que seja realizada nova pesquisa de bens. Indefiro o pedido da parte credora, uma vez que não demonstrado qualquer indício de alteração da situação patrimonial da parte devedora. Os sistemas já foram diligenciados nestes autos e o mero pedido de reiteração, ante a ausência de indícios da existência de bens passíveis de constrição, não é suficiente para autorizar nova pesquisa. O juízo já cumpriu com o dever de auxiliar a parte na pesquisa de bens. É dever do credor fornecer ao juízo indícios, mesmo que mínimos, da existência de bens penhoráveis, o que não ocorreu. Além disso, o tempo decorrido entre as diligências já realizadas e o presente pedido não autoriza concluir que houve alteração da situação patrimonial da parte devedora. Indefiro o pedido de renovação das diligências. Retornem os autos ao arquivo provisório, observados os critérios da decisão de Id 146696872.” O Agravante sustenta que no início de abril a Agravada realizará um novo Concurso de Beleza Nacional, denominado 15o Mister Brasil CNB e Mister Brasil CNB Teen. Conclui pela alteração na situação patrimonial da Recorrida apta a justificar nova consulta ao sistema SISBAJUD. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar nova consulta por meio do SISBAJUD ou, subsidiariamente, pelo sistema SNIPER. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A demonstração de possível alteração na situação econômico-financeira do devedor justifica a reiteração de ordem de indisponibilidade de ativos financeiros por meio do SISBAJUD. Aparentemente é essa situação divisada nos autos, tendo em vista que o documento de ID 147578094 (autos de origem) sinaliza que a Agravada realizará evento potencialmente lucrativo no começo de abril de 2023. Relevante, pois, a fundamentação do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano, por sua vez, advém da proximidade do evento. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para que seja renovada a ordem de indisponibilidade de ativos financeiros da Agravada por meio do SISBAJUD. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator